Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-33.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPM CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 10.269.832/0001-61 (APELANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (APELANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), BIOSEGURANCA LTDA - CNPJ: 22.658.837/0001-65 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DIOGENES DAVID DE SOUZA - CPF: 934.637.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), BIOSEGURANCA LTDA - CNPJ: 22.658.837/0001-65 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), SPM CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 10.269.832/0001-61 (APELADO), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA SUBCONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA. PROVA DE RENEGOCIAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA CONTRATANTE E EMPRESA BENEFICIADA PELA OBRA. SOLIDARIEDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A parte autora desincumbiu de seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC). Comprovação da relação jurídico-obrigacional entre as partes.

2. Deve ser reconhecida a solidariedade entre as empresas rés quanto ao pagamento pelos serviços executados por empresa subcontratada para execução de serviços, eis que demonstrada a efetiva execução das obras objeto da nota fiscal emitida.

3. A caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.

4. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1006568-33.2017.8.11.0003 interpostos pela Requerente BIOSEGURANCA LTDA e a 2a Requerida YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” onde litigou com SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 148306778, assim exarou:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar as requeridas solidariamente ao pagamento a autora da importância de R$78.139,35, corrigidos monetariamente, com base no INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos respectivos vencimentos das obrigações em voga, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno as partes (as requeridas solidariamente) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação a autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 11535258).”

Irresignadas, a Requerente e a 2a Requerida interpuseram recurso de apelação civil sob os IDs 148306782 e 148306795, respectivamente.

A empresa requerente em sua tese de reforma da sentença, arguiu danos de ordem moral não só pelo fato do inadimplemento contratual pela 1a requerida, mas, também pelos sérios problemas financeiros impingidos a empresa, que alegou chegar a beirar a falência.

Alegou que e a crise financeira gerou ofensa à honra e a reputação da pessoa jurídica, e foi ocasionada exclusivamente pelas Apeladas, sendo responsáveis pela ocorrência dos danos sofridos.

Requer a condenação das recorridas a condenação aos danos morais.

Já a 2a Requerida, YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., arguiu preliminar de violação ao artigo 489, §1o do CPC, sob argumento que a sentença de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Que o argumento não enfrentado pelo juízo a quo se trata da nulidade de citação da Corré 1a Requerida – SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, que outrora citada nos autos, não se apresentou contestação. Decretada revel nos autos.

Alegou que apesar do endereço da 1a requerida constar em contrato de prestação de serviços, sub judice, e contrato social da empresa nos autos, a citação foi encaminhada a endereço diverso, o que lhe por consequente ocasionou citação inválida. Requer a nulidade da sentença e todos os seus atos após a citação.

No mérito sustentou tese de inexistência de negócio jurídico entre a requerente e a empresa Yara, e que o contrato de prestação de serviços foi firmado somente entre a autora e a 1a requerida SPM.

Afirmou que nenhum documento acostado aos autos é apto a demonstrar qualquer manifestação de vontade da YARA em contratar os serviços e/ou pagar à autora por qualquer serviço eventualmente prestado.

Arguiu que o proprietário da obra não é responsável pelas dívidas contraídas pelo empreiteiro durante a vigência do contrato. Que não apenas inexistente responsabilidade contratual por parte da YARA como, também, inexistente solidariedade, a qual decorre da vontade das partes, ou por força de lei, sendo a CORRÉ SPM a única responsável por eventual inadimplemento das obrigações por ela assumidas.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da sentença da 1a Instância, a julgar improcedente os pedidos da autora em face da requerida apelante.

Requer o redimensionamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A sob ID no 148306793, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade em recurso de apelação interposto pela autora.

Contrarrazões da BIOSEGURANÇA LTDA - ME sob o ID no 148306799, suscitou ausência de dialeticidade em recurso de apelação da 2a Requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” proposta por BIOSEGURANCA LTDA - ME, doravante denominado recorrente/recorrido, em desfavor de SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A doravante denominados recorrentes/recorridos.

A causa de pedir tem na alegação dos fatos da autora que teria celebrado contrato prestação de serviços de assessoria em segurança do trabalho, realizados nas obras de construção civil com a empresa SPM Construtora, a ser prestados os serviços nas dependências da empresa Yara Brasil.

Alegou que ante a dificuldade da contratante SPM em efetuar os pagamentos mensais estabelecidos em contrato, a empresa Yara Brasil assumiu a responsabilidade pelos pagamentos, para que não fosse interrompida a prestação dos serviços.

Requer a condenação das requeridas, ao pagamento de R$ 78.139,35, com juros e correção monetária, e o montante de R$100.000,00 a título de danos morais, bem como, as custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de primeiro grau deferiu a autora os benefícios da justiça gratuita.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 14830677, Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgando procedente o pedido inicial para o fim de condenar as requeridas solidariamente ao pagamento à autora da importância de R$78.139,35, corrigidos monetariamente, com base no INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos respectivos vencimentos das obrigações em voga, e por consequência.

Irresignadas, a Requerente e a 2a Requerida, interpuseram recurso de apelação civil sob o IDs 148306782 e 148306795, respectivamente.

A empresa requerente BIOSEGURANCA LTDA - ME em sua tese de reforma da sentença, requereu condenação aos danos de ordem moral não só pelo fato do inadimplemento contratual pela 1a requerida, mas, também pelos sérios problemas financeiros impingidos a empresa, que alegou chegar a beirar a falência.

Requer a condenação das recorridas a condenação aos danos morais.

Já a 2a Requerida, YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., arguiu preliminar de violação ao artigo 489, §1o do CPC, sob argumento que a sentença de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Que o argumento não enfrentado pelo juízo a quo se trata da nulidade de citação da Corré 1a Requerida – SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, que outrora citada nos autos, não se apresentou contestação. Decretada revel nos autos.

Alegou que apesar do endereço da 1a requerida constar em contrato de prestação de serviços, sub judice, e contrato social da empresa nos autos, a citação foi encaminhada a endereço diverso, o que lhe por consequente ocasionou citação inválida. Requer a nulidade da sentença e todos os seus atos após a citação.

No mérito sustentou tese de inexistência de negócio jurídico entre a requerente e a empresa Yara, e que o contrato de prestação de serviços foi firmado somente entre a autora e a 1a requerida SPM.

Recursos tempestivos e devidamente preparado. Passo a analisa-los.

Das preliminares das partes que suscitaram desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Sem razão as partes.

É cediço que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação das partes em contrarrazões, de que os recursos de apelações reproduzem os mesmos fundamentos exarados em manifestações de 1o grau, data vênia suas razões, mas, a conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum combatido, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, entendo que no caso em comento as razões recursais das partes, guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merecendo desta forma, amparo a alegação de pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Da preliminar da 2o requerida, acerca dasentença combatida “não enfrentar” todos os argumentos deduzidos no processo, sobre questão levada a alegar “citação inválida” da 1a requerida, por razões da arguição envolver questão do mérito da causa, passo a analisa-los conjuntamente.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal entender se há responsabilidade da segunda requerida pelo débito contratual no valor de R$ 78.139,35, lastreado em contrato de prestação de serviços de assessoria em segurança do trabalho, firmado entre a 1a requerida/contratante e a autora/contratada.

Dos autos denota-se que a empresa autora, contratada pela empresa SPM Construtora (1a requerida) para realizar os serviços de assessoria em segurança do trabalho em sede da empesa requerida Yara Brasil (2a requerida), em seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC), fez prova por documento de troca de e-mails entre representantes da contratada/autora e a 2a requerida e provas testemunhais, acerca das tratativas a estabelecer dos valores devidos e dos termos em execução do contrato, como a permanência de técnicos de segurança, preenchimento de planilhas, atendimentos a ordens diretas da Yara Fertilizantes, além da emissão de nota fiscal (Notas fiscais 148308883) em nome da Yara Brasil, a consubstanciar, a meu ver, em relação jurídico-obrigacional entre as partes.

Assim vejo por este importe, que a sentença recorrida foi escorreita no deslinde da causa, ao reconhecer a solidariedade entre as requeridas, ante a dificuldade da SPM CONSTRUTORA em dar continuidade a sua obrigação contatual de pagar mensalmente os serviços efetivamente e comprovadamente entregues, e que por benefício, a 2a requerida assumiu a relação jurídica, a manter em execução os serviços junto a suas obras de construção civil em sua sede.

Nesta toada, em vista do notório interesse da recorrente Yara Brasil em dar continuidade a prestação dos serviços junto ao seu canteiro de obras até o final, assumiu os encargos de gerenciamento e execução do contrato, diretamente com a empresa autora, estipulando aumento ou diminuição dos trabalhadores na assessoria em segurança do trabalho, além da entrega de planilha de desempenho dos serviços pela empresa Biosegurança.

À evidência, dos fatos e documentos dos autos, tenho que a recorrente Yara Brasil bem se beneficiou da sua intervenção aos termos pactuados na prestação dos serviços junto a empresa autora, devendo desta forma, adimplir com sua contraprestação, assumida, em solidariedade aos termos da pactuação da prestação de serviços, sob pena de locupletar indevidamente do objeto contratado, haja vista, como dito alhures, foi a beneficiária direta dos serviços.

Desse modo, demonstrada a prestação do serviço e o não adimplemento da contraprestação ajustada, são devidos os valores constantes da cobrança. Impõe a manutenção da sentença recorrida neste importe.

Por esta razão, em via da procedência da razão autoral de que a 2a requerida assumiu e anuiu com a continuidade da execução contratual, assumindo desta forma a responsabilidade pelo adimplemento do serviço, em solidariedade com a 1a requerida, dessarte, vejo que a preliminar de ausência de enfrentamento a todas as questões trazidas pela parte, por citação inválida da 1a requerida, resto sim dirimida pelo juízo de piso, ao entendimento que a dívida contratual em cobrança, passou a ser fato incontroverso nos autos por seu valor (R$ R$78.139,35), quedando as teses de solidariedade e danos morais a serem decididas. O que foi realizado em julgamento pelo MM. Juízo a causa.

Neste norte, não há sequer prejuízo a arguir pelas partes, visto que a sentença recorrida trouxe didaticamente, condenação às requeridas ao simples cumprimento contratual, assinado e assumido, para pagamento de fatura, incontroversa, em contraprestação aos serviços recebidos. Não há neste importe, como acolher preliminares da 2a requerida, pois o direito não lhe assiste razão.

Ademais, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente/autora, diante do descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

E mesmo em se tratando da possibilidade da pessoa jurídica poder sofrer dano moral (súmula 227/STJ), para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra objetiva – imagem (ataque à reputação ou credibilidade), situação que requer muito mais que mera suposições, ou de mera alegação de “quase falência”.

Dessarte, o inadimplemento contratual por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, haja vista que tais desavenças são comuns das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas. Como o caso em epígrafe se mostra ser.

Nestes termos é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional na hipótese; ii) se deve ser declarada a nulidade da sentença, em virtude da não produção de prova pericial e oral, e suposta ocorrência de cerceamento de defesa; iii) se houve julgamento ultra petita; iv) se a recorrente deve ser condenada à reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de suposto inadimplemento contratual; e v) se deve ser reduzida a verba honorária arbitrada.

3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

7. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

8. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

9. Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.

10. Partindo das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da recorrida.

11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade da verba honorária arbitrada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (sublinhamos)

Por consequente não assiste razão a recorrente/autora a reformar sentença pelo argumento de haver dano moral pelo simples fato de descumprimento contratual pelas empresas requeridas. A irresignação apelatória não merece prosperar. Nego provimento.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, verbas que serão rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada parte. Lembrando-se da exigibilidade em relação a autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023